Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-31.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005252-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR EXACERBADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Há inadimplência da instituição financeira recorrida advinda da prestação de serviços decorrentes da atuação dos causídicos durante anos em três demandas ainda não encerradas.

II - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito. Sentença anulada.

III – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

IV - Considerando o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos patronos destituídos unilateralmente pela instituição financeira, faz-se necessários reformar a sentença quanto ao valor arbitrado.

V - Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005252-31.2018.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTROS perante 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67682989 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para condenar o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti; condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor.

Posteriormente em sede de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 67682997 com fulcro no art. 1.022 do CPC, acolheu os embargos de declaração, para reconhecer a omissão na sentença alterando o dispositivo quanto à sucumbência para condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% previstos na legislação processual civil vigente) (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 67682999 ausência de interesse de agir, porquanto o Apelado carece de interesse processual, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente, haja vista tratar-se de verba devida pela parte sucumbente, nos termos do art. 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil;

Alega que houve cerceamento de defesa em razão de que o Juízo não verificou que o cálculo do autor estava incorreto, no que tange aos juros de mora aplicados que deveriam incidir apenas após o trânsito em julgado da ação originária e usar como base somente o cálculo unilateral do Apelado, o fixando honorários em desproporcionalidade ao labor do Apelado, vez que caso o Apelante fosse intimado, teria demonstrado ao Juízo os equívocos e o resultado da demanda poderia ser outro;

Afirma que é lícito estipular que a remuneração do profissional da advocacia se dê apenas pela verba sucumbencial, configurando-se assim num contrato de risco, sem direito a percebimento de valores outros que não aqueles previstos na avença, bem como a força vinculativa do contrato, elemento essencial, permanente do contrato, não podendo reclamar do Apelante qualquer valor a esse título;

Sustenta a licitude em relação à rescisão contratual, posto que a autora atendeu a convocação do certamente por livre e espontânea vontade, não havendo qualquer coação ou vício de vontade, pois sabiam das condições e da remuneração pelos serviços que prestariam, pois constantes do Edital e seus anexos;

Registra que há desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, eis que caso seja mantida a condenação, o valor dos honorários sucumbenciais merece ser minorado, ante a ausência de fundamento para o elevado valor arbitrado.

Contrarrazões sob ID. 67683003 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE

DO INTERESSE DE AGIR.

Suscita a parte recorrente ausência de interesse de agir, uma vez que foi estipulado pelas partes que o Apelado faria jus a honorários de sucumbência a ser pago pela parte devedora.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente".

Dessa forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR. 1. O advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. 2. Agravo não provido.” (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 741059 DF 2015/0145886-4 (STJ) - Data de publicação: 15/05/2017)

Dessa forma rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa quando o magistrado condutor fixou os honorários com base de planilha juntada que não foi objeto de contraditório.

Imprescindível salientar que o valor a ser arbitrado não tem como seu único parâmetro o valor da causa em que os recorridos atuaram, posto que a presente demanda cinge-se em verdadeira ação de arbitramento diante da ausência de previsão contratual de pagamento em casos de rescisão unilateral, que possui critério mais amplo do que apenas uma planilha de cálculo; paradigmas que serão explorados no deslinde da decisão.

Outrossim, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, doravante denominado recorrido, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente, em que o autor narrou que foi contratado pelo Banco Apelante/Requerido no ano de 2003, por meio de contrato de adesão, sendo surpreendido pela rescisão do contrato por meio da notificação, sem justa causa, em Março/2013.

O juiz aquo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o recorrente BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a ser dividido igualmente entre os patronos dos apelados.

Os honorários pretendidos na presente ação de arbitramento se fundam na atuação das partes recorridas em decorrência do trabalho desenvolvido na ação de execução nº 321-68.2009.8.11.0024, código 30135, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, promovida contra Futura Foto e Vídeo Locadora, protocolizada em 30/01/2009 com o valor da causa a época no importe de R$ 90.502,92 (noventa mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos).

A relação jurídica contratual inerente a prestação de serviços advocatícios resta demonstrando nos autos diante do instrumento entabulado entre as partes (ID. 67674543 - Pág. 1), bem como rompimento contratual (ID. 67674544 - Pág. 1) e inadimplência.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Vislumbra-se que o apelado socorreu-se com razão ao poder judiciário para ser remunerado pelo patrocínio da ação de execução distribuída em janeiro de 2009 e acompanhada até o recebimento da notificação de revogação de poderes em março de 2013, cujo valor da causa quando do protocolo redundava em R$ 90.502,92 (noventa mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos), uma vez que incontroversa a inadimplência da instituição financeira.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

É cediço que os honorários arbitrados judicialmente ocorrem quando não há estipulação contratual, como é no presente caso, sendo impossível precisar o valor exato desta verba retributiva ao real serviço prestado pelo profissional por ausência de previsão expressa; bem como pelo fato de que o serviço tenha sido prestado parcialmente, motivo pelo qual foi ajuizada a presente demanda.

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, faz-se necessário reformar a sentença para minorar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários.

Outrossim, é cediço que o juiz na ação de arbitramento não está adstrito a tabela da OAB ou porcentagens do valor da causa, sendo apenas parâmetros para a fixação do valor.

Senão:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL. PARÂMETRO MÉDIO. Considerando que o caso trata de arbitramento de honorários, mister observar que o percentual trazido na Tabela de Honorários da OAB se define apenas como parâmetro médio para a sua definição pelo Poder Judiciário, devendo a sua fixação observar outros requisitos como: a) a reputação da capacidade e probidade do advogado; b) a dificuldade, o tempo e o mérito do trabalho a ser prestado; c) o estudo para avaliação do conteúdo econômico da coisa; d) a gravidade e multiplicidade das questões tratadas; e) o valor econômico da causa.” (Apelação Cível AC 10110120011306001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 09/05/2014).

Em pedido alternativo, a apelante requer a modificação de juros de mora para que incida somente a partir do transito em julgado da ação originária.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem ser fixado a partir da citação nessa ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em consonância com as orientações jurisprudenciais desta e. Corte.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA. A sociedade de advogados possui legitimidade para ajuizar ação relacionada aos honorários advocatícios decorrentes de demanda proposta por seus sócios, quando existir menção expressado nome da sociedade no instrumento de procuração. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c § 4º, do art. 20, do CPC. Se o juiz atendeu a tais requisitos não merece retoques a decisão para minoração deste valor. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 do CPC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento, data da valoração dos trabalhos do profissional do direito.” (Ap 122617/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Ato continuo, a parte recorrente requer a minoração dos honorários advocatícios fixados na presente demanda.

Embora o julgador não esteja obrigado a tomar como base o valor da causa nem a respeitar o limite mínimo de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja observado o princípio da equidade, deve ter em conta o valor da execução, diante de sua relevância na definição da importância da causa.

A regra estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional, motivo pelo qual a sentença atacada não se mostra inadequada à lide em exame.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Critério obedecido em sentença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para minorar o valor arbitrado em sentença para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mantendo irretocável qualquer outro aspecto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021